Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de ID no 14700987 não conheceu do recurso, pois inadmissível, uma vez operada a preclusão (ID no 14700987). O agravante manifestou-se a respeito do desinteresse no prosseguimento do presente agravo em virtude da homologação de acordo entre as partes (ID no 15144194). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, as partes firmaram acordo, conforme documento de ID n° 15144196. Portanto, houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator